Tribunal: TJSP
Processo: 1000449-46.2020.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
- Mandato - Ação de indenização moral ajuizada por cliente contra advogados, com base em desídia e em perda de uma chance, pelo ajuizamento de ação trabalhista depois de prescrito o direito – Inexistência de demonstração de perda de uma chance – Caracterização, por outro lado, de desídia no ajuizamento de ação quase dois anos após a outorga de procuração e do decurso do prazo prescricional -

Ementa:
- Mandato - Ação de indenização moral ajuizada por cliente contra advogados, com base em desídia e em perda de uma chance, pelo ajuizamento de ação trabalhista depois de prescrito o direito – Inexistência de demonstração de perda de uma chance – Caracterização, por outro lado, de desídia no ajuizamento de ação quase dois anos após a outorga de procuração e do decurso do prazo prescricional - Possibilidade de ajuizamento da ação trabalhista sem os apontados documentos faltantes – Configurado ilícito e descumprimento contratual, pelo que a autora deve ser indenizada moralmente.
- O arbitramento da indenização moral há de considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto possível, e a de servir de desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de novas práticas do gênero. Em contrapartida, a reparação não deve gerar o enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza compensatória.
- Prescrição decenal não ocorrida – Ausente responsabilidade do réu Jair José, que não praticou ato lesivo no exercício da advocacia, porque não podia exercê-la - Sentença reformada, para condenar os réus, exceto o réu Jair, ao pagamento de indenização moral – Pedido parcialmente procedente - Recurso provido em parte.